Tribunal: STF
Processo: ARE 1316552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA – PRETENDIDA ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
    A existência de mandado judicial autorizando a diligência, na qual foi encontrada, fortuitamente, a prova do crime cometido pelo apelante, que se identificou usando documentos falsos, tendo sido preso em flagrante, legitima a prova produzida. Precedentes do STJ.
     'O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).' [STF, tese firmada em repercussão geral no RE nº 640.139/DF].
    Tratando-se de réu multirreincidente, uma das condenações anteriores, transitadas em julgado, pode ser utilizada para desvalorar os antecedentes árt. 59, CP] e a outra como agravante de reincidência, sem caracterizar o bis in idem."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XXXIX, XLVI, LVI e LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    MAURÍCIO sustenta que a prova é ilícita, pois foi apreendida por meio de invasão de domicílio, sem mandado judicial que a autorizasse. 
    Consta dos autos que, no dia 22/03/2013, por volta das 10h00, em residência particular, na Rua Osvaldo Cruz, nº 907, Jardim Rivera, em Rondonópolis, o recorrente fez uso de documento público falso, apresentando cédula de identidade, carteira de trabalho e certidão de nascimento em nome de AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA, assim identificando-se aos policiais.
    LEANDRO MATIAS GARCIA, policial civil, declarou na etapa inquisitiva:
    'Que nesta data, 22/03/2013, juntamente com uma equipe de investigadores da polícia civil, se deslocaram até a cidade de Rondonópolis, para cumprir um mandado de prisão em desfavor de RONALDO NÓBREGA DA SILVA, expedido pela Comarca de Ribeirão Cascalheira; que, ao chegar no local, se fazia presente a pessoa de MAURÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, o qual, no momento da abordagem, nos apresentou documentos falso, sendo uma carteira de trabalho e uma certidão de nascimento em nome de AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA; que o suspeito acabou confessando que fez os documentos falsos por receio de retornar à prisão, pois o mesmo estaria em condicional, no regime aberto, pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes; que diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, por uso de documento falso'
    Essas declarações foram corroboradas por MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA, Policial Civil que participou da diligência mencionada
    Interrogado na fase inquisitiva, MAURÍCIO respondeu, na presença de seu advogado: 
    'Que reside na cidade de Rondonópolis há, aproximadamente, dois anos; que na data de hoje, por volta das 5h00 da manhã, estava em sua residência dormindo, quando os policiais civis bateram na porta e abordaram o suspeito, que estava juntamente com um amigo, de nome RONALDO NÓBREGA DA SILVA; que os policiais estavam com um mandado de prisão em desfavor de RONALDO; que os policiais, ao fazerem a revista no interior da residência, encontrou uma documentação (carteira de trabalho e certidão de nascimento) em nome de AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA, com a fotografia do suspeito; que o suspeito confessa ser dele os documentos falsos; que fez os documentos falsos por receito de retornar à prisão, pois o mesmo acabara de sair da cadeira da Mata Grande e estava de condicional [...]'.
    Em juízo, MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA relatou que os documentos falsos foram apresentados por MAURÍCIO quando, cumprindo o mandado de prisão de RONALDO, abordaram ambos na residência onde se encontravam.
    LEANDRO MATIAS GARCIA confirmou que houve apresentação espontânea, por parte do réu, da documentação falsa, no intuito de não ser identificado.
    A prova pericial, por sua vez, demonstrou a falsidade documental [fl. 154]. 
    Não há se falar, portanto, em ilicitude na prova produzida, pois os policiais atuaram em cumprimento à ordem judicial, cumprindo o mandado de prisão de RONALDO, que estava, juntamente com MAURÍCIO, no endereço onde a diligência foi cumprida.
    (...)
    O uso de documento falso foi sobejamente demonstrado nos autos, inclusive com a confissão do recorrente, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo. 
    MÁURÍCIO, ao ser abordado pelos policiais que cumpriam o mandado de prisão de RONALDO, que estava na companhia dele, identificou-se como AMAURI, apresentando documentos falsos.
    (...)
    Nesse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do apelante pela prática do crime de uso de documento falso.
    Descabida a pretensão recursal de reconhecimento da atipicidade da conduta, tampouco do exercício da autodefesa, pois trata-se de questão que já foi julgada pela Corte Maior, em sede de repercussão geral, no RE nº 640.139/DF, no qual foi firmada a seguinte tese:
    EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. [RE 640139/DF, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674]. 
    Portanto, descabida a pretensão absolvitória."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente